Tribunal: TJDFT
Processo: 0703620-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de prova mínima da incapacidade laboral, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. O embargante alega: (i) omissão quanto à análise de documentos médicos; (ii) contradição na valoração do laudo pericial; e (iii) omissão quanto ao pedido de concessão de auxílio-acidente com base na fungibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se o acórdão foi omisso na análise dos documentos médicos juntados aos autos;
(ii) saber se há contradição interna quanto à conclusão do laudo pericial; e
(iii) saber se houve omissão quanto ao exame do pedido de auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão quanto aos documentos médicos. O acórdão analisou o conjunto probatório e concluiu, de forma fundamentada, que os documentos são insuficientes para comprovar incapacidade laboral no período alegado. Trata-se de valoração da prova, inserida no livre convencimento motivado do julgador.
5. Não há contradição quanto ao laudo pericial. O acórdão reconheceu o nexo causal, mas consignou a impossibilidade de aferição da incapacidade pretérita por ausência de documentação contemporânea suficiente, o que revela coerência lógica da decisão.
6. Não há omissão quanto ao pedido de auxílio-acidente. A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos mínimos, impede a análise de mérito de benefício diverso. Ademais, não foi comprovada redução permanente da capacidade laborativa.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios do art. 1.022 do CPC.; 2. A valoração da prova pelo julgador, quando fundamentada, não configura omissão ou contradição.; 3. A extinção do processo sem resolução do mérito impede a análise de pedidos alternativos ou sucessivos.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 629.